Tribunal: TJPA
Processo: 0043932-37.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INCONTROVERSAS NOS AUTOS, FACE A CONFISSÃO DO RÉU ESTAR EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ? DOSIMETRIA DA PENA ? ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME E ACEITA PELA DEFESA ? REPARAÇÃO DE DANOS PELA INFRAÇÃO (ARTIGO 387, IV DO CP) ? IMPOSSIBILIDADE - A JURISPRUDÊNCIA É NO SENTIDO DE QUE A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO EXIGE, ALÉM DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL, A INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, DE MODO A POSSIBILITAR AO RÉU O DIREITO DE DEFESA COM A COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A SER REPARADO OU A INDICAÇÃO DE QUANTUM DIVERSO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ ? AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA E NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL ? EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO PELO RESSARCIMENTO DE DANO ? RÉU ISENTO DE CUSTAS NA FORMA DA LEI Nº 8.328, DE 29.12.2015 ? AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS ? APELO PROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0043932-37.2015.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: JONATHAN DE OLIVEIRA DIAS
DEFENSOR PÚBLICO: DYEGO AZEVEDO MAIA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INCONTROVERSAS NOS AUTOS, FACE A CONFISSÃO DO RÉU ESTAR EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - DOSIMETRIA DA PENA - ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME E ACEITA PELA DEFESA - REPARAÇÃO DE DANOS PELA INFRAÇÃO (ARTIGO 387, IV DO CP) - IMPOSSIBILIDADE - A JURISPRUDÊNCIA É NO SENTIDO DE QUE A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO EXIGE, ALÉM DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL, A INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, DE MODO A POSSIBILITAR AO RÉU O DIREITO DE DEFESA COM A COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A SER REPARADO OU A INDICAÇÃO DE QUANTUM DIVERSO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA E NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO PELO RESSARCIMENTO DE DANO - RÉU ISENTO DE CUSTAS NA FORMA DA LEI Nº 8.328, DE 29.12.2015 - AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - APELO PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao recurso e, de ofício, afastar a condenação em custas processuais, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - JONATHAN DE OLIVEIRA DIAS, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; quatorze (14) dias-multa e à indenização no importe de duzentos e dez reais (R$210,00), como reparação por danos causados pela infração, na incidência do art. 157, §2º, item II do CP e absolvê-lo do crime do art. 244-A da Lei nº 8.069/90. (fls. 32-35).

Consta da sentença sobre os fatos descritos na denúncia, o seguinte:

¿(...) Narra a exordial acusatória, em apertada síntese, que no dia 24/08/2015, por volta das 23h, o denunciado, juntamente com o menor de idade
Walison Pinheiro de Sousa
, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular de marca LG, carteira porta cédulas contendo aproximadamente R$ 210,00 (duzentos e dez reais), bem como os documentos pessoais da vítima Geovani Costa Rodrigues, quando a mesma transitava em via pública na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, em frente ao estabelecimento Nossa Horta, nesse município. (...)¿.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 22-23 do IPL.

Inconformado com a condenação por danos pela infração, o réu apelou alegando que tal situação não foi avaliada durante a instrução criminal, não havendo elementos suficientes para a fixação de indenização, pedindo, por fim, provimento do apelo para excluir da sentença o valor da reparação por danos.

Contrarrazões às fls. 50-51 pedem a manutenção da sentença recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 12.12.2019

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por JONATHAN DE OLIVEIRA DIAS.

Observando as razões recursais, incontroversas nos autos ficaram a autoria e materialidade do delito, afinal a confissão do apelante está corroborada pelos demais elementos de prova colhidos na instrução criminal.

A primeira fase da dosimetria da pena, o único vetor avaliado desfavorável na situação foram os motivos do crime, pelo qual restou fixada a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, pelas atenuantes da menoridade e confissão espontânea, a pena intermediária foi atenuada para o mínimo legal que, na terceira fase, pelo aumento de 1/3 (um terço) em virtude do concurso de pessoas, tornou-se definitivamente concreta a pena em cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e quatorze (14) dias-multa que, entendo, ponderando pela discricionariedade, não observo nenhuma legalidade ou teratologia.

No entanto, não posso deixar de acolher o inconformismo do apelante, vez que é bem verdade que a Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, deu nova redação ao art. 387, inciso IV, do CPP e possibilitou a fixação, na sentença criminal, de um valor mínimo para a reparação dos danos

causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida; com isso, evita-se que a vítima tenha de demandar no juízo cível a reparação dos danos.

Todavia, no caso, contudo, não houve pedido expresso de arbitramento de qualquer indenização

na

denúncia, bem como debate quanto ao tema no curso da instrução, o que desautoriza a mantença desse ressarcimento
.

Curioso é que a i. representante do
Parquet
embora tenha afirmado ser incabível a responsabilização do apelante por reparação de danos sem a oportunidade de defesa e produção de provas que demonstrem o que seria devido à vítima, opinou pelo desprovimento do recurso se o cerne da questão recursal é somente este pormenor.

A respeito da matéria, eis a orientação jurisprudencial:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA.
APLICABILIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O ressarcimento do dano previsto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, quando sub judice a controvérsia sobre a necessidade de pedido, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes:
RE 724.454/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 10/12/2012, ARE 667.902-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012. 2.
In casu
, o acórdão recorrido assentou: ¿PENAL E PROCESSUAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA INFUNDADA DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2º, incisos I e II, combinado com 70, do Código Penal, mais o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, eis que, junto com adolescente, adentrou estabelecimento comercial e subtraiu dinheiro e bens de dois indivíduos, ameaçando-os com arma de fogo. O réu foi reconhecido testemunha ocular do fato e isto foi corroborado por outras evidências, incluindo a sua detenção ao sair de uma casa onde foram apreendidas armas e uma parte das coisas subtraídas. 2.
Afasta-se a indenização à vítima quando o tema só é suscitado nas alegações finais do Ministério Público, ficando, portanto, infenso ao contraditório e à ampla defesa.
3 Apelações desprovidas.¿ 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF - ARE 694158 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 09-04-2014 PUBLIC 10-04-2014). Grifo.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO DELITO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso"
(AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.) 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1785526/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). Sublinhado.

Portanto, prudente e justo é afastar a condenação por reparação de dano pela infração, que agora a tenho como afastada.

Ressalta-se, por oportuno, de ofício, que o réu está isento do pagamento de custas processuais por força do artigo 40, VI c/c art. 41, V da Lei nº 8.328, de 29.12.2015 alterada pela Lei nº 8.583/2017, conforme se depreende das circunstâncias da ação.

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe provimento, nos termos acima expendidos e, de ofício, afasto a condenação em custas processuais, na forma da lei, conforme o enunciado.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 06 de fevereiro de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Jon